Tribunal: TJDFT
Processo: 0760008-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE CONDOMÍNIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Recurso inominado Interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. No que tange ao cerne do objeto da ação, o juízo “a quo” entendeu que “(...)Quanto à realização virtual, sem maiores digressões, tem aplicação o disposto pela Lei 14.309/2022, considerando a aplicação do art. 1.354-A do CC e a ausência de demonstração de vedação expressa da convenção do condomínio réu à sua realização no formato eletrônico.’(...)”.
3. Em sede de razões recursais, o recorrente, conforme intitula na peça recursal, expõe “Breve síntese do processo e provas novas”. Indica a necessidade de recebimento de novas provas acostadas em sede recursal, apresentando justificativas como “As provas novas ora apresentadas ao presente Recurso, tem a finalidade de demonstrar que as Atas realmente apresentam danos ao transcrever o que se é dito, e que as procuração estão fora dos padrões da Convenção do condomínio.”, e “alguns documentos como o relatório da Ouvidoria, só foi respondido dia 30 de agosto do corrente ano, que os outros documentos acostados aos autos, só foi tomado conhecimento após algumas consultas processuais, e também de outros processos onde a Recorrida é sindica ou já foi sindica(...)”. Ao final, o recorrente requer a admissão das novas provas acostadas.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51957160). Preliminarmente, a ré/recorrida alega inovação recursal, bem como ofensa à dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente, além de acostar novas provas e discorrer sobre elas, não impugna os fundamentos legais adotados na sentença para o julgamento da improcedência dos pedidos. No mérito, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Das Preliminares. Análise Conjunta. Trata-se, na origem, de ação de anulação de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida de modo virtual. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença. Em complemento, a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
6. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
7. Na presente ação, a sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamentação direta e suscinta, por entender que a AGE realizada de modo virtual é válida e lícita, não cabendo sua anulação, nos seguintes termos “(...)Quanto à realização virtual, sem maiores digressões, tem aplicação o disposto pela Lei 14.309/2022, considerando a aplicação do art. 1.354-A do CC e a ausência de demonstração de vedação expressa da convenção do condomínio réu à sua realização no formato eletrônico.(...)”.
8. Todavia, o recorrente, em suas razões recursais, em nenhum momento impugna as razões legais de decidir. Apresenta apenas meras alegações genéricas afirmando que “O processo de anulação da Ata de eleição das Recorridas, não é um simples caso de falta de analise, ou de “encher" “o judiciário com processos, mas sim resgatar a transparecia que o Recorrente requer, e que o único lugar de rever tal situação e ainda obter justiça(...)”, bem como que “não estamos falando aqui de coisas comuns e corriqueiras, estamos relatando fatos que acontece contumazmente há anos! Não é somente dizer na sentença de erros materiais, ou que houve apenas uma confusão de datas, ou que a ata tem tempo, não estamos relatando aqui IRREGULARIDADES, que somente o judiciário poderá dirimir(...)”.
9. As demais afirmações contidas no recurso dizem respeito a justificativas que levaram o recorrente a acostar novos documentos na fase recursal, com novas teses e alegações. Sobre tal ponto, embora o CPC autorize, em determinadas circunstâncias, a apresentação de novas provas, as hipóteses não se amoldam ao caso, uma vez que o recurso traz nova fundamentação, bem como as provas em nada contrapõem os fundamentos da sentença.
10. Resta evidente, portanto, que o recorrente não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.
11. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Por fim, salta aos olhos as observações presentes na sentença , nos seguintes termos: “Destaco, a partir da conturbada tramitação do feito e da verificação de distribuição de mais de uma dezena de processos pelo autor em desfavor da parte ré, em especial do segundo réu, ser clara a animosidade nutrida pelos litigantes, consideradas as diversas comunicações administrativas remetidas e as várias reclamações feitas com base em condutas mutuamente imputadas como indevidas.(...)Tais considerações se prestam apenas para afirmar não ser aceitável que o autor continue a distribuir inúmeros processos judiciais contra a parte ré, sem a busca pela solução de questões judiciais efetivamente necessárias, mormente diante do que expõe o dever anexo à boa-fé impeditivo do excesso injustificado do acesso ao judiciário e do fato de que todos os feitos distribuídos até o momento tiveram o julgamento de improcedência.”.
13. Assim, considerando tanto a falta de impugnação específica, bem como a inovação recursal e documental desmotivada, o não recebimento do recurso é medida que se impõe.
14. PRELILMINARES ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), por equidade.